Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703778-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS OLIVEIRA CARAM GUIMARAES AGRAVADO: JOSE GAGLIARDI DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do agravado no polo passivo da demanda. O agravante alega, em síntese, que: 1) o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade ocorrem sempre que a pessoa jurídica é utilizada para encobrir ilícitos, sejam dela própria ou dos sócios que a compõem, o que, no caso, fica perfeitamente caracterizado diante criação de inúmeras outras sociedades com o mesmo objeto social, que assumem compromissos e encargos sem capital disponível; 2) a confusão patrimonial decorre do fato de que as empresas são administradas pelos mesmos sócios, além da origem comum do capital e do patrimônio, da conexão dos negócios e da utilização de mão-de-obra comum; 3) a teoria menor ou objetiva admite a desconsideração da personalidade jurídica diante do simples inadimplemento da obrigação. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a inclusão do agravado (sócio oculto) no polo passivo do cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme detalhado na decisão agravada, não há elementos concretos que evidenciem a participação do agravado na administração da empresa UZIMIX após sua retirada do quadro social em 2011. Por sua vez, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica se aplica às relações de consumo, não sendo esse o caso dos autos, pois, ao que consta, o crédito do agravante é originário de contrato de mútuo para construção de empreendimento imobiliário. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator